Tribunal: TJES
Processo: 5001256-83.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001256-83.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: TACIO MENEZES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5001256-83.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
TÁCIO MENEZES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TENTATIVA DE INTRODUÇÃO DE ENTORPECENTE EM UNIDADE PRISIONAL POR INTERMÉDIO DE VISITANTE. FALTA GRAVE. TIPICIDADE. PUNIÇÃO DA TENTATIVA (ART. 49, PARÁGRAFO ÚNICO, LEP). INAPLICABILIDADE DO TEMA 506 DO STF AO CONTEXTO CARCERÁRIO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. MANUTENÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto pela Defesa de TACIO MENEZES contra decisão da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES que homologou falta grave praticada em 08/02/2025, consistente na tentativa de introdução de maconha na unidade prisional por intermédio de sua companheira durante visita íntima, com pedido de absolvição por atipicidade, aplicação do Tema 506 do STF ou desclassificação da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a tentativa de ingresso de entorpecente em estabelecimento prisional — interceptada antes de chegar à posse do apenado — caracteriza falta grave, com aplicação integral dos consectários legais, afastadas as teses de atipicidade, desclassificação e incidência do Tema 506 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade da infração se comprova pelo PAD nº 006/2025 e pelas fotos da apreensão, que atestam a natureza entorpecente da substância.

A autoria se confirma pela confissão espontânea do apenado, que admitiu ter solicitado à visitante que levasse maconha ao presídio.

A tentativa é punida com a mesma sanção da falta consumada, conforme dispõe o art. 49, parágrafo único, da LEP, sendo irrelevante que o entorpecente não tenha alcançado a posse direta do apenado.

A tentativa de ingresso de droga no cárcere configura falta grave prevista no art. 52 da LEP, pois atenta contra a ordem, a disciplina e a segurança do ambiente prisional.

A jurisprudência consolidada reconhece que a intercepção da droga antes da entrega não descaracteriza a falta grave, desde que demonstrado o liame subjetivo entre visitante e reeducando.

O Tema 506 do STF, relativo ao porte de pequena quantidade de maconha para consumo pessoal, não se aplica ao contexto prisional, onde qualquer tentativa de introdução de entorpecentes possui alta reprovabilidade disciplinar.

Vigora a independência entre as esferas administrativa e penal, sendo desnecessário o trânsito em julgado de ação penal para o reconhecimento da falta grave, conforme premissas do Tema 758 do STF.

A perda de 1/6 dos dias remidos e a alteração da data-base para benefícios decorrem diretamente da lei (arts. 57 e 127 da LEP), encontrando-se devidamente fundamentadas e proporcionais à gravidade da conduta.

As atenuantes da Portaria 332-S da SEJUS não produzem efeitos na esfera judicial, sendo restritas ao âmbito administrativo, conforme reiterada jurisprudência do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tentativa de introdução de entorpecente em unidade prisional configura falta grave, sendo punida com a mesma sanção da falta consumada (art. 49, parágrafo único, LEP).

O Tema 506 do STF, referente ao porte de maconha para consumo pessoal, não se aplica ao ambiente carcerário.

O reconhecimento da falta grave prescinde do trânsito em julgado na esfera penal, em razão da independência entre as instâncias.

As atenuantes da Portaria 332-S da SEJUS não possuem aplicabilidade judicial no julgamento de faltas graves.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 49, parágrafo único; 50, I; 52; 57; 127.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Execução Penal 07890058120258130000, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19/11/2025; TJRS, Agravo de Execução Penal nº 52516533020218217000, Rel. Viviane de Faria Miranda, j. 23/05/2022; TJES, AgExPe 5007456-14.2023.8.08.0000, Rel. Eder Pontes da Silva, j. 29/02/2024; TJES, AgExPe 5006114-65.2023.8.08.0000, Rel. Rachel Durão Correia Lima, j. 04/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Nº
5001256-83.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
T
A
CIO MENEZES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
Agravo em Execução Penal
interposto pela Defensoria Pública Estadual em favor de
T
A
CIO MENEZES
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES, que
homologou a prática de falta grave
cometida em 08/02/2025.

A infração consistiu na tentativa de introdução de substância entorpecente na unidade prisional por intermédio de sua companheira, Sra. Lutieska do Carmo Silva Pereira, durante visita íntima.

Em suas razões, a Defesa sustenta a
atipicidade da conduta
, argumentando que a intercepção da droga no procedimento de revista configura mero
ato preparatório impunível
, uma vez que o entorpecente jamais chegou à posse direta do apenado.

Invoca, subsidiariamente, a aplicação do
Tema 506 do STF
, versando sobre a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal, e pleiteia a absolvição ou desclassificação para falta média.

O Ministério Público em primeiro grau manifestou-se pelo provimento do recurso.

No entanto, em sede de juízo de retratação, o magistrado de origem
manteve a decisão agravada
, asseverando que a tentativa é punida com a sanção da falta consumada e que a independência das instâncias permite o reconhecimento da falta disciplinar independentemente do desfecho da ação penal.

A douta
Procuradoria de Justiça Criminal
exarou parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, entendendo que a conduta de arquitetar a entrada de drogas, ainda que interceptadas, revela inequívoca quebra de disciplina.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento, devendo ser mantida a homologação da falta grave.

Da Materialidade e Autoria.

A materialidade da infração está devidamente comprovada pelo Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 006/2025, fotos da apreensão, que confirmou a natureza entorpecente da substância (maconha).

Quanto à autoria, o próprio reeducando
confessou espontaneamente
perante a autoridade administrativa que solicitou à sua companheira que trouxesse o entorpecente para o interior do presídio, pois seria seu aniversário. Tal confissão, somada ao contexto fático da abordagem da visitante no raio-x, não deixa dúvidas sobre o liame subjetivo e a
autoria mediata
do agravante.

Da Tipicidade e a Punição da Tentativa (Art. 49, Parágrafo Único, LEP).

A tese de que a conduta seria ato preparatório impunível carece de amparo legal no âmbito da execução penal. O
artigo 49, parágrafo único, da Lei de Execução Penal (LEP)
é taxativo ao dispor que
"pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada"
.

O ato de solicitar a droga e a efetiva tentativa de ingresso por parte da visitante dão início à execução do ilícito disciplinar.

Os Tribunais pátrios possuem entendimento pacificado de que a intercepção da droga antes da entrega ao destinatário configura falta grave:

"Demonstrado que a companheira do agravante tentou ingressar com entorpecentes no interior da unidade prisional com o objetivo de entregá-los ao apenado, fica suficientemente delineado, ao menos para fins administrativos, que ele concorreu para o crime de tráfico de drogas, praticando, portanto,
fato definido como crime doloso.
"
(TJMG, Agravo de Execução Penal: 07890058120258130000, Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama, julgado em 19/11/2025).

AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUBVERSÃO À ORDEM OU À DISCIPLINA. RESGATE DE INVÓLUCRO ARREMESSADO PARA DENTRO DO
ESTABELECIMENTO PRISIONAL
.
FALTA GRAVE
RECONHECIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS.

1.
FALTA GRAVE
. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Demonstrado por meio da prova documental, assim como pelos relatos fornecidos pelos agentes penitenciários, que o apenado tentou recolher embalagem contendo
entorpecentes
, a qual foi arremessada para o interior da casa
prisional
. Conduta que se subsome ao previsto no artigo 50, inciso i, da lei de execução penal, caracterizando subversão à ordem ou à disciplina. Reconhecimento da
falta grave
mantido. 2. PERDA DOS DIAS REMIDOS. O artigo 127 da Lei de Execução Pena
l
estabelece
que o cometimento de
falta grave
por parte do infortunado enseja a revogação de um sexto até um terço dos dias remidos. Na hipótese, a julgadora unipessoal determinou a perda proporcional dos dias remidos, consignando, de forma precisa, a fração de 1/3. É deveras mais reprovável a conduta daquele que auxilia na
entrada
de objetos espúrios ao sistema
prisional
. Decisão fundamentada. Inexistência de interpretação extensiva em prejuízo do apenado. AGRAVO EM EXECUÇÃO DEFENSIVO DESPROVIDO.(Agravo de Execução Penal, Nº 52516533020218217000, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Viviane de Faria Miranda, Julgado em: 23-05-2022)

Da Inaplicabilidade do Tema 506 do STF e Independência das Instâncias.

A defesa invoca o julgamento do RE nº 635.659 (Tema 506). Contudo, a descriminalização do porte para consumo pessoal em determinadas quantidades
não se aplica ao ambiente carcerário
. A tentativa de introdução de entorpecentes em estabelecimento prisional compromete severamente a ordem, a segurança e a disciplina da unidade, configurando a falta prevista no
artigo 52, caput, da LEP
, independentemente da quantidade ou da destinação da droga.

Ademais, vigora o princípio da
independência entre as esferas administrativa e penal
.
O que no presente caso ocorreu, haja vista ter infringido sanção administrativa, a qual foi devidamente averiguada e
confirmada
através de um PAD.

O reconhecimento da falta grave consistente em fato definido como crime doloso prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, conforme fixado pelo STF no
Tema 758 de Repercussão Geral
.

Das Consequências e Proporcionalidade.

A homologação da falta grave acarreta, por força de lei, a alteração da data-base para novos benefícios e a perda de parte dos dias remidos.

No caso em tela, o magistrado agiu com proporcionalidade ao decretar a perda de
1/6 (um sexto)
dos dias remidos, fundamentando-se adequadamente no artigo 57 da LEP e considerando a natureza negativa do fato. O pleito de aplicação de atenuantes da Portaria 332-S da SEJUS não prospera em sede judicial, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

EMENTA: EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. FUGA. JUSTIFICATIVA AFASTADA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME, E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA REGRESSIVA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Cometendo falta grave, no caso, a fuga, bem como afastada a justificativa apresentada pelo apenado, deve ser mantida a regressão de regime de cumprimento de pena do agravante, assim como a alteração da data-base para a concessão de futuros benefícios.

2. As disposições constantes no artigo 52, incisos I, II e III, da Portaria 332-S da SEJUS, apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida Portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque não há previsão similar na Lei de Execução Penal. Ademais, além de não ser possível aplicar as atenuantes descritas na referida Portaria em seara judicial, ela sequer prevê a hipótese atenuante em razão da confissão do apenado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(AgExPe 5007456-14.2023.8.08.0000 – Des. Relator Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, data julgamento 29/02/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. ATENUANTES DA PORTARIA 332-S DA SEJUS. INAPLICABILIDADE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONSECTÁRIO LÓGICO. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DA SANÇÃO. PERDA DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO DE 1/4. PROPORCIONALIDADE. ART. 57 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há controvérsia acerca do reconhecimento do fato praticado pelo agravante, que inclusive confessou a propriedade do aparelho celular que utilizava quando da realização de trabalho externo, o qual se caracteriza como falta grave prevista no art. 50, VI e VII, da LEP.

2. Rejeita-se o pedido de reconhecimento das atenuantes previstas na Portaria 332-S da SEJUS, porquanto, de acordo com entendimento desta Corte, "as circunstâncias atenuantes previstas no art. 52, da Portaria 332-S, da SEJUS, como a confissão, aplicam-se tão somente na esfera administrativa, não gerando efeitos nas sanções a serem fixadas em sede judicial" (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210049027, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022).

3. A pretensão de afastamento da regressão de regime prisional como consequência do reconhecimento da falta grave encontra óbice na jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual "são consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal: (i) regressão de regime prisional; (ii) perda de dias remidos; (iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). Precedentes.5. O Tribunal a quo não pode abster-se de aplicar os consectários legais invocando o princípio da proporcionalidade, deixando, assim, de regredir o apenado para o regime prisional mais gravoso" (STJ, AgRg no HC n. 794.016/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023).

4. A perda dos dias remidos também é consectário da homologação da falta grave e se dará, no termos do art. 127 da LEP, em até 1/3, observando-se os critérios do art. 57 do mesmo diploma legal.

5. A perda dos dias remidos em razão da prática de falta grave limita-se ao patamar de 1/3 (um terço) e a fração eleita pelo juízo da execução deve ser devidamente justificada, sendo vedada a utilização de fundamentação genérica. Havendo valoração negativa idônea de três das seis circunstâncias prevista no art. 57 da LEP, a fração de 1/4 utilizada pelo magistrado a quo respeita a premissa da proporcionalidade, sendo inclusive inferior ao máximo previsto na legislação, justamente em razão da primariedade o agravante no cometimento de faltas graves.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(AgExPe 5006114-65.2023.8.08.0000 – Des. Relator Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, data julgamento 04/08/2023)

Em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça e com a robusta jurisprudência citada, verifico que a decisão de piso está integralmente fundamentada e em conformidade com os dispositivos legais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão que homologou a falta grave e seus consectários legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)